Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713786-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA DE SENA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno. Brasília - DF, 17 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora